Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012695-67.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 03.189.011/0001-50 (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS – MODIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSSIBILDIADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do entendimento do STJ, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012695-67.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Apelo apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto é patente o erro material no caso, haja vista que os honorários só foram inicialmente majorados para 12% utilizando o valor da causa como base de cálculo porque considerou que na origem o juízo de 1a instância tivesse fixado também com base no valor da causa.

Alega que, toda a referência legislativa à condenação em honorários, seja na sentença, seja no acórdão, impõe a sua fixação tomando por base o "valor da condenação", sendo os demais critérios de "valor da causa", equidade e arbitramento secundários e subsidiários à impossibilidade de não se mensurar o valor da condenação.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Apelo apresentado pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida requereu em primeiro grau o Cumprimento da Sentença proferida em ação de repetição de indébito, objetivando o recebimento de honorários advocatícios.

O Recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, a qual foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) analisando o acordão proferido em Id. 74267360, verifica-se a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 15% sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da condenação como aduz o Executado. Portanto, os cálculos apresentados pelo Exequente em Id. 74500492 estão em consonância com o que foi determinado nos autos, de modo que os recebo para torna-los líquidos certos e exigíveis, concluindo como corretos para homologação. Por seu turno, o patrono da parte Exequente pugna em Id. 74500492 que seja realizado o destaque dos honorários contratuais firmados em 30% sobre o proveito econômico, conforme documento de Id. 74500498. Tenho que o pedido deve ser deferido, encontrando regulamentação no art. 22, parágrafo 4o da Lei n. 8.906/94, senão vejamos: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Em assim sendo, a teor do disposto no art. 22, §4o da Lei 8.906/94 é possível que o julgador deduza da quantia a ser recebida pelo Exequente o valor dos honorários pactuados entre mandante e mandatário, se colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

(...)

Desse modo, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Terravan Construções Eireli - EPP, reconhecendo como líquidos, certos e exigíveis os cálculos apresentados em Id. 74500492. À vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados em Id. 74500492, em favor da parte Exequente e Patrono da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determino que a Secretaria Judicial expeça-se, Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, em favor da parte Exequente e Patrono, observando-se o disposto no artigo 535, §3o do CPC, bem como na Constituição Federal.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, apresentando recurso de Apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Contra a decisão, o Recorrente apresenta irresignação,
mediante o presente recurso.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, imperioso mencionar que na sentença de origem, a Magistrada de Primeiro Grau fixou os honorários da seguinte forma:

Ante do exposto,
julgo procedente
a presente ação, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o réu, relativamente ao recolhimento de ICMS – DIFERENCIAL DE ALIQUOTA e, consequentemente,
decreto
a nulidade dos lançamentos tributários efetuado em relação a eles, bem como determino a
restituição
dos valores indevidamente cobrados, inerentes aos últimos 05 (cinco) anos, contados da propositura desta ação bem como das cobranças realizadas durante ao tramitar da presente ação.

O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético (art. 509, §2.o, CPC), cujo valor devido deverá ser corrigido monetariamente a partir do recolhimento indevido (súmula 162, STJ) pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188, STJ), nos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em razão do princípio da simetria cristalizado no artigo 5.o, “caput”, da CF/88, nos termos do enunciado vinculante consolidado no Tema 810 STF.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).

Atenta ao princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3.a, inciso I, do CPC, arbitro em 10% do valor liquidado.
[Destaquei]

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação e na oportunidade não questionou o percentual da fixação da sucumbência acima fixada.

O eminente Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, ao apreciar o recurso, negou a ele provimento, consignando (...)
nego provimento
ao presente recurso,
majorando

os honorários sucumbenciais
, para fixá-los no patamar de 12%
sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Em face da decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso apresentou Agravo Interno que foi desprovido e a matéria a respeito dos honorários transitou em julgado.

Dessa forma, como bem pontuado por esta Relatora na decisão agravada e, nos termos do entendimento do STJ, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.

2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes
. (...).

(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 4/2/2022). [Destaquei]

Veja-se que, a decisão agravada está de acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024